Tribunal: TJDFT
Processo: 0033795-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033795-37.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADAO BARREIRA MACEDO, ALZINIRA BANDEIRA SOUZA, INES PEREIRA DA SILVA, LUIZETE SILVA ARAUJO, MARIA DAS GRACAS VIANA SANTOS, MARIA IVA DE MEDEIROS, RAIMUNDO MARTINS OLIVEIRA, SEBASTIAO PIRES REIS, SIMAO CUNHA, WILSON MILHOMEM DA MOTA DESPACHO Intime-se o apelante, Banco do Brasil S/A, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar os vícios constantes da guia de preparo (ID 12834898), nos campos relativos à espécie do recurso e ao valor da causa, bem como complementar seu valor com eventual diferença, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §§ 2o e 7o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator